Tribunal: TJSP
Processo: 2091041-29.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2091041-29.2014.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que são agravantes
FRANCISCO CARLOS CARASCHI e JOSÉ CARLOS MILANI, é agravado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Mantiveram o V.Acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PERCIVAL
NOGUEIRA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO FARIA E JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091041-29.2014.8.26.0000 -Voto no 13692
2
Voto no 13.692
Agravo de Instrumento no 2091041-29.2014.8.26.0000 - SUMARÉ
Agravantes: FRANCISCO CARLOS CARASCHI
JOSÉ CARLOS MILANI
Agravada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
READEQUAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. FALÊNCIA DA EMPRESA.
REDIRECIONAMENTO A SÓCIOS. PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA EM ACÓRDÃO. Redirecionamento
postulado por fundamento diverso da dissolução
irregular, não se aplicando, portanto, a orientação
fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 444.
Acórdão mantido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado por Francisco Carlos
Caraschi e José Carlos Milani de r. decisão que rejeitou exceção de pré-
executividade e afastou a alegação de prescrição intercorrente.
Em sessão realizada em 27 de agosto de 2014, essa Colenda
Câmara, em votação unânime, deu provimento ao recurso, em Aresto cuja ementa se
reproduz:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
Inconformismo em relação à decisão de primeiro grau que rejeitou
a arguição de prescrição intercorrente. Decisório que não merece
subsistir. Ocorrência de prescrição. Decorridos mais de 5 (cinco)
anos entre a citação da empresa executada e o pedido de
redirecionamento
da
execução
torna-se
inviável
a
responsabilização pessoal dos sócios.”
A Fazenda interpôs Recurso Especial (fls. 126/135), sobrestado até
o julgamento do Tema no 444 pelo Superior Tribunal de Justiça (fls. 138).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091041-29.2014.8.26.0000 -Voto no 13692
3
Com a definição da questão por aquele Sodalício, a Egrégia
Presidência desta Seção de Direito Público determinou o retorno dos autos a esta
Turma para adequação da fundamentação ou manutenção da decisão colegiada (fls.
140/141).
É o relatório.
Os autos tornaram a essa Colenda Câmara para reexame do
acórdão, em conformidade ao Tema 444, de recursos repetitivos, consolidado nos
seguintes termos:
(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em
cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é
aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do
CTN, for precedente a esse ato processual;
(ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da
obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo
prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela
subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na
aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes
(conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C
do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura
ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do
CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do
crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da
prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a
satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva
promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo
Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC
- fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN
(presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091041-29.2014.8.26.0000 -Voto no 13692
4
(iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o
redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda
Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa
originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco
mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de
dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da
empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e
provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na
direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo
prescricional.
Em exame dos presentes autos, contudo, percebe-se que o
redirecionamento não foi postulado pela dissolução irregular da empresa mas sim
pela inexistência de bens suficientes, ao cabo do processo de falência, para saldar os
débitos fiscais.
Não se trata, portanto, da situação discutida no Tema 444, cuja
orientação não pode ser automaticamente transposta para o presente caso.
E não se podendo ir além do exame da desconformidade entre o
Acórdão e a tese de observância obrigatória tese esta relativa a premissas fáticas
distintas daquelas em exame no presente caso , não se há de modificar a conclusão
do Aresto desta Colenda Câmara.
Impõe-se, portanto, restituir os autos à Egrégia Presidência desta
Seção, para a análise da admissibilidade do Recurso Especial.
Ante o exposto, mantém-se o Acórdão de fls. 112/123; e
determina-se a ulterior restituição dos autos, após a publicação do presente Acórdão,
à Egrégia Presidência da Seção.
BANDEIRA LINS
Relator